Tribunal: TJES
Processo: 5002714-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002714-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RECORRIDO: ALEXSANDER SIQUEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002714-69.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
HURB TECHNOLOGIES S.A

RECORRIDO:
ALEXSANDER SIQUEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE PELA INTERNET. O HOTEL NÃO POSSUÍA QUARTO DISPONÍVEL. O CONSUMIDOR PRECISOU HOSPEDAR-SE EM OUTRO LOCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ALEXSANDER SIQUEIRA em face de HURB TECHNOLOGIES S.A. e RESORT PAU BRASIL PRAIA

Em síntese, a parte autora alega que por meio do aplicativo HURB, um pacote de viagem contando com os seguintes serviços: 3 (três) diárias ALL INCLUSIVE no Resort Pau Brasil Praia, localizado em Porto Seguro, para 2 adultos, no valor total de R$1.575,13.

No dia em que chegaram ao Resort, 04/09/2021, foi informado que só poderia fazer o check-in às 14h, no entanto, eles aguardaram até as 19h e não conseguiram se hospedar. O resort somente informava que eles deveriam esperar, o mesmo estava ocorrendo com diversos outros hóspedes, que acionaram a PM e foram orientados a fazer um boletim de ocorrência. Por fim, o autor se viu obrigado a passar a noite em outro local e no dia seguinte se instalaram em outro hotel.

Em sede de contestação a HURB afirma ausência de danos materiais, afirmando que o autor teria se hospedado no hotel e a inexistência de danos morais.

O Resort Pau Brasil Praia, em sede de contestação, alegou igualmente, a ausência de danos morais e materiais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por ALEXSANDER SIQUEIRA em face de GRUPO HURB VIAGENS E TURISMO S/A e RESORT PAU BRASIL PRAIA
,
para
CONDENAR OS RÉUS
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) para os Autores com correção monetária e juros a partir da data do presente julgamento, bem como a restituir aos Autores, de forma simples, o valor total de
R$ 3.720,38
, devidamente corrigido desde cada efetivo desembolso e com juros a partir da citação, sendo R$1.575,13 referente ao pacote do Resort adquirido em 04/07/2021; R$120,00 referente a 01 diária no Hotel Lis; R$600,00 referente a 02 diárias na Pousada Brisa da Praia; R$238,00 referente a conta de consumo no Hotel Brisa da Praia; e R$1.187,25 referente a gastos não esperados com alimentação e manutenção do Autor e sua namorada efetuados nos cartões de Débito e Crédito do Autor.

Desta forma, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4564706, o requerido HURB interpôs Recurso Inominado, alegando culpa exclusiva do hotel, a inexistência de obrigação de pagar danos materiais e morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Em um primeiro momento, a recorrente alega não ser parte legítima para integrar essa ação. Contudo, entendo que não deve prosperar tal alegação, haja vista que tanto a HURB quanto o hotel fazem parte da cadeia de fornecedores e, por esta razão, respondem solidariamente por eventuais danos causados.

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Senão vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL (90 DIAS), EM RAZÃO DA CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID-19), REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. TARIFA LIGHT. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO COM RETENÇÃO DE 5%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] 2. Trata-se de recurso (ID 20551997) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes [...]. 3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a aquisição do pacote de viagens se deu diretamente junto à Corré Maxmilhas.
Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor
(art. 7o, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. [...] RECONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. UNANIME. Processo n° 0703343-84.2020.8.07.0003 – TJDF
.

A empresa afirma que não há o dever de reparar o autor pelos gastos tidos após a negativa de hospedagem pelo hotel. No entanto, conforme já afirmado, ambas as empresas possuem responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo autor. Assim, uma vez presente o nexo causal entre a falha na prestação de serviço e o prejuízo sofrido pelo consumidor, está presente o dever de reparar o dano,

O fundamento legal para a responsabilização por danos materiais está previsto no artigo 186 do Código Civil Brasileiro, que estabelece a obrigação de reparar os danos causados a outrem, desde que haja culpa ou dolo na conduta do responsável. Dessa forma, uma vez que o autor arcou com vários gastos não planejados, está presente o dano material, ficam obrigadas a indenizar os prejuízos as causadoras, obrigadas a restabelecer a situação patrimonial do lesado ao estado anterior à ocorrência do dano.

Já sobre os danos morais, é pressuposta a dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. No caso, entendo que eles estão caracterizados nas condutas da recorrente.

Em relação ao pedido de redução do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$6.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)